Tribunal: STF
Processo: Rcl 69152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental, interposto por Diogo Stewan Amaral, contra decisão que julgou procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado e excluir a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de “férias-prêmio”, em observância ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876/MG e nos Temas 916 e 1.239 de Repercussão Geral (documento 22). 



    O agravante sustenta, em resumo, que: 



    [..] o servidor beneficiado pela decisão reclamada não foi abrangido pela LC n. 100/07. Diferentemente, ele ingressou no serviço público por meio de concurso público regular, em conformidade com o artigo 37, II, da Constituição Federal. Ainda assim, o Estado de Minas Gerais busca aplicar de forma indiscriminada os precedentes mencionados, como se o servidor tivesse sido efetivado pela norma declarada inconstitucional, o que, respeitosamente, representa uma interpretação equivocada dos fatos.



    [...] o autor é um ex-servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Educação, tendo ocupado o cargo de Assistente Técnico Educacional (ATE), sob o MASP n.º 1.061.464-2, não estando incluído nos quadros da Lei 100/2007 (documento 11, pp. 2 e 8 – grifei). 



    Segundo ressalta:



    [...] o próprio Estado de Minas Gerais, por meio de sua Procuradoria, reconheceu o equívoco na aplicação do precedente invocado, conforme manifestado no pedido de desistência juntado no ID 7feaa36d. Tal reconhecimento reforça a necessidade de reconsideração da decisão combatida e a consequente homologação do pedido de desistência (documento 22, p. 79). 



    Por fim, requer o agravante:



    2. Seja julgado improcedente a reclamação, afastando a aplicação dos Temas 916 e 1.239 da Repercussão Geral ao presente caso, uma vez que o beneficiário não foi efetivado pela Lei Complementar Estadual n.º 100/2007, conforme reconhecido pelo próprio Estado de Minas Gerais no pedido de desistência de ID 7feaa36d; alternativamente; 



    3. Seja homologado o pedido de desistência do Estado de Minas Gerais, reconsiderando a decisão combatida para restabelecer a decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, que reconheceu o direito do beneficiário à indenização pelas férias-prêmio não gozadas, em conformidade com o Tema 635 (ARE 721.001/RJ), que garante a conversão em pecúnia das férias-prêmio não usufruídas.



    Reexaminados os autos, entendo que assiste razão ao agravante.



    Em primeiro lugar, deixo de homologar o pedido de desistência pois já há decisão de mérito nesta reclamação constitucional, com angularização processual.



    O caso diz respeito à reclamação proposta pelo Estado de Minas Gerais contra decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, para garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876/MG, no Recurso Extraordinário 765.320/MG e no Recurso Extraordinário 1.400.775/MG, respectivamente, Tema 916 e Tema 1.239 da Repercussão Geral.



    Em 28/6/2024, julguei procedente a reclamação nos seguintes termos:



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada é dissonante dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    [...]



    Verifico que o acórdão reclamado reconheceu o direito de servidor temporário, cuja efetivação se deu com fundamento na Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Minas Gerais, ao recebimento de férias prêmio não usufruídas. Com isso, afrontou o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/MG, pois admitiu efeitos válidos a nomeação realizada com esteio em lei declarada inconstitucional. 



    Por consequência, a decisão reclamada também deixou de aplicar ao caso concreto as teses fixadas nos Temas 916 e 1.239 da Repercussão Geral, os quais estabeleceram que os direitos de servidores vinculados à administração por contratos nulos limitam-se ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 



    Por fim, observo que a aplicação do Tema 635 da Repercussão Geral à demanda resulta teratológica, uma vez que o paradigma trata de servidores públicos inativos cujo vínculo com a administração foi regularmente estabelecido.



    [...]



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado, ao reconhecer o direito a “férias-prêmio”, afrontou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876/MG.



    [...]



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado e excluir a condenação do reclamante ao pagamento de “férias-prêmio” à beneficiária do ato reclamado, em observância ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876/MG e Temas 916 e 1.239 de Repercussão Geral (documento 6). 



    Proferida a decisão de mérito, o Estado de Minas Gerais apresentou pedido de desistência ao argumento de que, tendo verificado os autos de origem, constatou que, diferente do que afirmara na inicial, Diogo Stewan Amaral não foi efetivado pela LCE n. 100/2007 – MG. Portanto, seu vínculo com o estado não foi declarado nulo. Transcrevo:



    Intimado no processo de origem, autos 9084424-14.2017.8.13.0024, para tomar ciência de decisão proferida acerca de requerimento apresentado pela Defensoria Pública e indeferido pelo juízo competente se fez necessário revisar a discussão daqueles autos, assim como a que consta na presente Reclamação.



    Ao compulsar os autos dos referidos processos, constatamos que a parte Autora da demanda de origem foi servidor público efetivo do Estado de Minas Gerais, o qual se desvinculou em razão de pedido voluntário de exoneração, de modo que não se trata, in casu, de vínculo jurídico decorrente de contratos temporários sucessivos. 



    Desta sorte, a situação funcional do ex-servidor público interessado não se enquadra na decisão proferida no RE 765.320/MG, tampouco na ADI 4876/MG, desta Suprema Corte. 



    Vale ressaltar, por oportuno, que foi afastado o trânsito em julgado nestes autos, por ausência intimação da Defensoria Pública, bem como não se vislumbra a citação do ex-servidor público (documento 18, grifei).



    A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais também afirma que: 



    [...] o servidor beneficiado pela decisão reclamada não foi abrangido pela LC n. 100/07. Diferentemente, ele ingressou no serviço público por meio de concurso público regular, em conformidade com o artigo 37, II, da Constituição Federal (documento 22, p. 2). 



    Dessa forma, a considerar que o agravante não foi abrangido pela Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 100/2007, entendo que a demanda é improcedente porque não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes apontados. 



    Os paradigmas invocados são a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876/MG, o Recurso Extraordinário 765.320/MG e o Recurso Extraordinário 1.400.775/MG, respectivamente, Tema 916 e Tema 1.239 da Repercussão Geral, cujas ementas transcrevo:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente (ADI 4.879/MG, Rel. Min. Dias Tofolli, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2014).



    A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, COM EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria (RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23/9/2016).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA . INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS.



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público (RE 1.400.775/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/3/2023 – grifei).



    A decisão reclamada, por sua vez, foi proferida pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem. Extraio do voto condutor daquele acórdão:



    Verifica-se dos documentos acostados pelo autor que, após a sua exoneração ficou com um saldo de 2 meses de férias-prêmio, que não foram usufruídas, nem indenizadas. Assim, ainda que a exoneração tenha se dado em virtude de pedido do próprio recorrente, deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento do valor correspondente ao período de férias-prêmio não gozadas, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Ressalto que, além de se tratar de direito adquirido, a procedência dos pedidos se deve à impossibilidade de fruição do benefício. 



    Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMG:



    [...]



    ANTE O EXPOSTO, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados e com fundamento na Lei 9.099/95, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENANDO o réu ESTADO DE MINAS GERAIS a pagar à autora o valor equivalente a 2 meses de férias-prêmio, a ser apurado, por meio de simples cálculos aritméticos, na fase de liquidação da sentença. O referido valor deve ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, após essa data, pelo índice no IPCA-E, a contar da propositura da ação, acrescido de juros de mora que deverão observar a variação mensal da caderneta de poupança, a partir da citação até o efetivo pagamento, deferida a assistência judiciária a recorrente, sem honorários de advogado, adstrito ao art. 55, topo, segunda parte, da LJE (documento 3, pp. 89-90).



    Observo que o acórdão reclamado reconheceu a servidor público efetivo o direito ao recebimento de férias prêmio não usufruídas. Portanto, não há aderência estrita aos precedentes invocados, os quais tratam de servidores efetivados por lei estatual declarada inconstitucional no julgamento da ADI 4.876/MG.



    Por consequência, a considerar que a decisão reclamada não trata de nulidade do vínculo do servidor com a Administração Pública, também não incidem as teses fixadas nos Temas 916 e 1.239 da Repercussão Geral, os quais estabeleceram que os direitos de servidores vinculados à administração por contratos nulos limitam-se ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.



    Nesse sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/12/2023).



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão monocrática anterior e julgo improcedente a reclamação.



    Considerando o processamento e a angularização processual realizados nesta reclamação, condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator